Tribunal: STF
Processo: ARE 1430157
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS: EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA - CONTROLE E PROTEÇÃO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS - LEI ESTADUAL 21.97012016 - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA - IMPOSIÇÃO DE DEVERES AO ENTE MUNICIPAL - RAZOABILIDADE - CONSTRUÇÃO DE CANIL E CENTRO DE ZOONOSE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    'A proteção e o controle populacional de cães e gatos perpassa por uma proteção de âmbito constitucional, à luz do direito à saúde e do meio ambiente equilibrado. 



    Apesar da característica programática insculpida na Lei Estadual 21.970/2016, caso seja constatada qualquer ilegalidade ou omissão do Poder Público na condução de medidas hábeis a promover a proteção e o controle populacional de cães e gatos, pode o Poder Judiciário interferir na gestão de políticas públicas com o intuito de garantir uma mínima eficácia nas normas destinadas a proteção da fauna doméstica e da saúde pública. 



    Havendo provas de que o Município não tem promovido o mínimo necessário para garantir a proteção dos cães e gatos, bem como a saúde pública dos munícipes, mostra-se adequada a intervenção do Poder Judiciário no caso em espeque, impondo deveres ao ente municipal. 



    Diante da ausência de provas da necessidade de criação prioritária de canil e centro de zoonoses, descabe ao Poder Judiciário determinar às construções requeridas que demandam dispêndio de elevados custos financeiros.” (e-doc. 11, p. 3; grifos acrescidos).



    2. Na razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 28), o Município recorrente aponta a contrariedade aos arts. 5º, incs. LIV, LV e LVII, art. 93, inc. IX, da Constituição da República, porque ausente de apreciação os argumentos acerca da falta de apuração pormenorizada da extensão da população de cães e gatos nos logradouros ou estudo técnico que demonstre o risco à saúde da população por sua dispersão urbana. Aduz, ainda, violação aos arts. 2º, 165 e 196 da CRFB, uma vez que o controle judicial promovido é exacerbado e desconsidera as programações orçamentárias do recorrente, em ofensa à tripartição dos Poderes. 



    3. O Parquet de Minas Gerais apresentou contraminuta de agravo (e-doc. 46).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porquanto envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta Republicana. 



    5. Em aprofundamento da conhecida sistemática de freios e contrapesos, é admitida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe é atribuído pela Constituição, notadamente, no que concerne à concretização dos direitos sociais. 



    6. Nesta ordem de ideias, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inequívoca situação de inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.230.668 AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022). 



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação excepcional, a exemplo de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confiram-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos). 



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido, em reforma, em parte, ao comando de 1º grau, ordenou as seguintes medidas ao Município agravante:



    “1. Proceder ao recolhimento de animais nocivos à saúde e à segurança de seres humanos e outros animais, de modo que não se exponha o animal a estresse e a crueldade, abuso ou maus-tratos, e fornecer alimento diário e dessedentação dos animais recolhidos; 



    2. Disponibilizar estrutura física para acolher os animais que se refere o item "1", promovendo a regular higienização, desinfecção periódica e dedetização do local; e disponibilizar material e pessoal para o tratamento dos animais recolhidos. 



    3. Dar a destinação ambientalmente adequada a carcaças e resíduos de saúde animal; 



    4. Esterilizar animais recolhidos e não resgatados pelo seu responsável, após laudo veterinário atestando que o animal está saudável; 



    5. Realizar campanhas de adoção dos animais recolhidos, depois de tratados, vacinados, vermifugados e registrados; 



    6. Abster-se de entregar cães e gatos recolhidos para a realização de pesquisa científica ou apresentação em evento de entretenimento; 



    7. Observar nos procedimento e escolha de métodos de eutanásia, se for o caso, o disposto na Resolução n° 100012012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária; 



    8. Realizar o controle populacional de cães e gatos abandonados;” (e-doc. 11, p. 19-20).



    9. O plano de fundo que fundamentou a conclusão exarada está exposto nas constatações da Turma Julgadora a quo sobre a desídia municipal em conter a dispersão excessiva de animais pelas ruas, situação que deu causa a surto de doenças graves, como cinomose e leishmaniose. Confira-se:



    “Conforme se observa, o Município expressamente admite que não possui legislação, nem programa que trate do maneio dos animais que vivem pelas ruas da cidade; não possui estrutura física para abrigar cães que necessitem ser recolhidos; não possui controle da população canina - admitindo que não se sabe quantos animais estão abandonados na rua; e sofre surto de doenças como Cinomose e Leishmaniose.” (e-doc. 11, p. 16; grifos originais).



    10. Ainda, na parte em que deu provimento ao apelo do Município, aquele Colegiado ponderou o conjunto probatório à sua disposição com os custos da construção de um canil e de um centro de controle de zoonoses, pleiteado pelo Parquet, para julgar improcedente o pedido neste ponto. Cabe destacar:



    “Diante das dificuldades inerentes à gestão administrativa do Município Apelado, devem ser sopesados os obstáculos orçamentários e burocráticos para a fixação de um prazo razoável para o Poder Executivo implementar as medidas aqui determinadas. Ademais, o que se pretende com a concessão da tutela judicial é o resultado eficaz para o jurisdicionado, por tal motivo, a condenação não pode comprometer a gestão pública e inviabilizar o cumprimento da medida, pois seu efeito seria inócuo e representaria, apenas, o agravamento da situação econômica do ente público mediante a imposição de prazos curtos que implicariam no pagamento de multa pelo seu descumprimento. 



    (...)



    Noutro giro, no que se refere à criação de um canil e um centro de zoonose no Município, entendo que o Apelante não comprovou a necessidade de adoção prioritária de tais políticas públicas, haja vista que o Inquérito Civil promovido pelo Ministério Público não investigou quantos cães e gatos estão realmente abandonados nas ruas do Município, inexistindo provas da existência de elevada população de animais de rua que justifique a criação imediata das estruturas requeridas.” (e-doc. 11, p. 21; grifos acrescidos).



    11. Nesses moldes, conquanto sobremaneira extensa a cominação elaborada pelo Juízo a quo, a fundamentada situação calamitosa do Município recorrente justificou a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser eventualmente revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator